Tribunal: TJPA
Processo: 0003329-48.2014.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3433 - Outras fraudes
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003329-48.2014.8.14.0136

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO DATIVO: ADRIANO SANTANA REZENDE

APELADO: WATILA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O direito brasileiro não admite a prescrição virtual ou em perspectiva – aquela em que o magistrado, sob uma ótica de dedução de fatos futuros,
“vem a imaginar”
qual seria a pena aplicada ao caso
in concreto.

Com base nessa pena imaginária, conclui que ocorreu a extinção da punibilidade;

2. Referido tema já foi analisado e decidido pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, segundo o qual
''é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.''
(STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009);

3. De igual modo o Superior Tribunal de Justiça, sumulou a questão por meio do verbete nº 438.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, em conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, para cassar a decisão recorrida que de ofício decretou a extinção da punibilidade do recorrente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, _____ de __________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0003329-48.2014.8.14.0136

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso de Apelação

Comarca: Vara Criminal da Comarca de Canaã de Carajás – PA

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Recorrido: WATILA DIAS

Revisor: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Relator: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo J
uízo da Vara Criminal de Canãa de Carajás/PA
em 04/09/2019 (Num. 13123281 - Págs. 66/67), nos autos da ação penal nº 0003329-48.2014.8.14.0136, que julgou extinta a punibilidade do réu
WALACE DIAS
pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva no dia 17/08/2019, com fulcro nos arts. 107, IV e 109, V, ambos do Código Penal.

Segundo consta da peça inicial que no dia 05/07/2014, policiais militares receberam uma denúncia de venda ilegal de arma, com endereço e descrição física do recorrido e de sua motocicleta.

Os policiais dirigiram-se ao endereço fornecido, verificando-se que se tratava de um escritório. Logo à entrada do prédio, encontraram a motocicleta de características semelhantes à da descrição do apelado e, adentrando o recinto, encontraram uma pessoa com características físicas correspondentes à informação que detinham.

O apelado foi abordado e ao ser revistado foi verificado que possuía em sua cintura uma arma de fogo tipo revólver, cabo de madeira, calibre 38, desmuniciada. Ato contínuo, o recorrido foi conduzido à DEPOL. A arma foi apreendida, bem como a motocicleta, uma HONDA BIZ 125 MAIS, cor laranja, placa JVL-2567, registrada em nome de ANTUNES E AZEVEDO LTDA.

O recorrido, ao ser inquirido pela autoridade policial, afirmou trabalhar na empresa onde foi abordado pelos policiais, e que ali estava naquele momento somente para receber seu vale-alimentação. Conformou que não possui porte de arma e que o revólver em seu poder não é de sua propriedade, mas a terceiro de prenome Roberto, não sabendo onde reside.

A autoria foi confirmada pela confissão do recorrido e pelo depoimento das testemunhas. A materialidade foi comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação da arma.

O apelado foi incurso nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2006, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Sobreveio sentença de mérito onde o magistrado a quo declarou extinta a punibilidade do recorrido pela prescrição virtual (Num.13123281 – Págs. 66/67).

Em suas razões recursais, sob o Num. 13123282 - Págs. 74-76, o
Parquet
requereu o conhecimento do recurso e seu provimento para anular a sentença vergastada.

Em contrarrazões sob o Num. 13123282 – págs. 81-29/31, o recorrido requer o conhecimento do recurso com sua improcedência, mantendo a extinção da punibilidade já decretada.

Em manifestação sob o Num. 13433917 – págs. 121-123, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, haja vista a não incidência da prescrição virtual no ordenamento jurídico brasileiro.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém – PA, _____ de __________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

A pretensão recursal merece prosperar, em razão da impossibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

Com efeito, referido tema já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática da repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.
(STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009) grifos nossos

Não é outro o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, sumulou a questão por meio do verbete nº 438:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Logo, a decisão recorrida está em evidente desconformidade com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação acima, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém – PA, _____ de __________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 29/08/2023